Tribunal: STF
Processo: AC 3160
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na esteira da jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.